Tribunal: STF
Processo: RE 1450893
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência da Súmula 279/STF.



      Inicialmente aduz a ocorrência de obscuridade na decisão recorrida, sob o argumento de que: 



    “em sede de Contestação (Identificador: 4058303.16408615) as recorrentes já haviam requerido a inquirição de testemunhas na instrução do processo, o que foi reiterado por meio de petição apresentada antes que fosse proferida a sentença de piso (Identificador: 4058303.21968947), tendo sido solenemente ignorada pelo Juízo.



    Diante de tal irregularidade, as recorrentes informaram o ocorrido no recurso de Apelação (Identificador: 4058303.25188978), bem como no presente Recurso Extraordinário, o que gera uma contradição na presente decisão, fazendo com que ela não seja condizente com a realidade dos fatos.” (doc. eletrônico 38, p.8)



      A parte embargante sustenta que



    “A presente sentença do RE é ainda omissa, considerando que ignora informações acrescidas nos autos, quanto ao processo de reconhecimento posterior das recorrentes como indígenas, sem sequer abordar esse fato na decisão.”. (doc. eletrônico 38, p.9)



          Além disso, alega que a decisão embargada é omissa, pois não foi apreciada a petição apresentada em 12 de julho de 2023, a qual consta :



    “[...]a Ata em que as lideranças indígenas locais decidiram pelo pertencimento étnico da família das Recorrentes, bem como uma segunda Ata de apresentação como indígenas desta família a FUNAI, datadas do dia 17 e 31 maio de 2023, respectivamente” (doc. eletrônico 38, p. 10)



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, uma vez que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de obscuridade e omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte – neguei seguimento ao recurso extraordinário com a devida indicação do seguinte fundamento que motivou a rejeição da pretensão recursal, a saber: incidência da Súmula 279/STF.



    Portanto, constato que, a pretexto de sanar omissão e obscuridade, a parte embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Todavia, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.



    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (ARE 1.225.556-AgR-ED/TO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.



    II – A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III – Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.158.709-AgR-ED/PR, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



     



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator